Tribunal: STF
Processo: RE 1592480
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DO ART. 19 DA LEI Nº 7.492/86. OBTER, MEDIANTE FRAUDE, FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que o condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 19 da Lei nº 7.492/86, em continuidade delitiva (art. 71 do CP) às penas definitivas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e em 200 (duzentos) dias-multa.
2. A Denúncia, que foi recebida em 13 de julho de 2016, narrou, em síntese, que o apelante, se utilizando dos nomes de terceiros, humildes agricultores, realizou uma série de operações de financiamento apresentando para tanto relatórios de vistoria inidôneos subscritos pelo segundo denunciado, na condição de representante da empresa responsável pela elaboração de projetos de financiamento. Levantados os valores, e transferida pequena parcela aos agricultores, as importâncias mais elevadas eram repassadas ao primeiro denunciado e aos estabelecimentos comerciais que forneciam uma série de notas fiscais correspondentes a vendas que jamais foram efetuadas, movimentado em suas contas importâncias vultosas.
3. O apelante recorreu (Id: 30013520), pleiteando: a) Que seja decretada a atipicidade da conduta; b) Absolvição da acusação de obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira; c) Aplicação da pena no mínimo legal, com o aumento de 2/3; d) O interesse em sustentar oralmente em plenário as teses defensivas.
4. O MPF apresentou contrarrazões Nº 4476/2022 (MADS), pelo não provimento do presente recurso e a Procuradoria Regional da República ofertou parecer opinando pelo não provimento do apelo.
5. De pronto, faz-se necessário destacar que o pedido para sustentação oral deve ser realizado em acordo com as Resoluções nº 6 e 9 do Pleno que passa a disciplinar os julgamentos virtuais e telepresenciais no âmbito deste Tribunal Regional Federal da 5ª Região.
6. No que se refere a atipicidade da conduta, vez que não foi praticada a conduta nuclear do art. 19 da Lei 7.492/86, note-se que o núcleo de um tipo penal consiste em uma ação que, uma vez praticada, demandará uma responsabilização penal. Referida ação está representada no tipo penal pelo "verbo", que, no caso em concreto, consiste em "obter", destacando, portanto, que o crime se evidencia com a obtenção de empréstimo em instituição financeira por meio da indução a erro. Neste senso, narrou a denúncia que o apelante se utilizando dos nomes de terceiros, humildes agricultores, realizou uma série de operações de financiamento apresentando para tanto relatórios de vistoria inidôneos. Levantados os valores, e transferida pequena parcela aos agricultores, as importâncias mais elevadas eram repassadas ao apelante.
7. Os agricultores ouvidos foram uníssonos em apontar haverem sido procurados direta ou indiretamente pelo apelante que se ofereceu para viabilizar a obtenção de financiamentos junto à citada instituição financeira, custeados com recursos do PRONAF.
8. No que tange ao pleito de absolvição da acusação de obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira, vez que seus atos não tiveram o condão de interferir na lavratura do projeto, aceitação do projeto e liberação da quantia. Ora, o tipo penal do art. 19 da Lei 7.492/86 se concretiza por meio de empréstimo que, por sua própria natureza, foi concedido irregularmente, é dizer, que não poderia ter sido concedido, haja vista sua irregularidade. Por todo exposto é possível afirmar que os referidos financiamentos são fraudulentos. Se não, destaco alguns depoimentos que reforçam a convicção firmada: FLS "Assinou os papéis e recebeu seis mil reais. (...) O empréstimo foi de R$ 18.000,00. Ficou sabendo do valor total do empréstimo só depois. Fez a denúncia por só ter recebido R$ 6.000,00".
9. Resta evidenciada a materialidade, bem como a autoria do crime previsto no art. 19 da Lei 7.492/86.
10. Quanto a aplicação da pena no mínimo legal, com o aumento de 2/3. A jurisprudência aduz que: "(...) Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. HC n. 114.246/SP, Rel Ministra Rosa Weber, Primeira Turma do STF, DJe 3/6/2013.
11. Neste senso, note-se que a fixação da pena-base observou todos parâmetros legais, é dizer, o Juiz de origem, com base no art. 59 do CP, analisou a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do fato criminoso com sua devida fundamentação.
12. Apelação do réu não provida, manutenção da sentença a quo .

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, e 133, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente